Tribunal: TJMT
Processo: 1068379-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068379-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ALVES FERREIRA - CPF: 081.277.493-03 (RECORRENTE), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM CONFIRMADA – RECEBIMENTO DE E-MAIL DE CANCELAMENTO DE OUTRA RESERVA – INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS E-MAILS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALTA DE OBSERVÂNCIA AO TEOR DOS E-MAILS –
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOAO VICTOR ALVES FERREIRA
em desfavor da
123 VIAGENS E TURISMO LTDA e GOL LINHAS AEREAS S.A.
.
”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja a recorrida condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que seja reembolsada do valor pago pela passagem bem como ressarcida por danos morais.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Não assiste razão à parte recorrente.

Colhe-se da documentação anexada pelo próprio recorrente que foram feitas duas reservas, sendo que uma foi paga e a outra, por falta de pagamento, foi cancelada.

O e-mail comunicando o cancelamento da reserva de código 6OV-E44-W-22N
, que
teria gerado a falsa ideia de cancelamento da passagem, foi encaminhado às 04h33min do dia 10.09.22, porém o e-mail encaminhado às 11h do dia 10.09.2022 confirma a passagem referente ao pedido de código 1R2-NXR-N-22, cujo pagamento foi realizado via PIX pelo recorrente.

Sendo assim não há como imputar às recorridas falha na prestação do serviço e dever de indenizar quando o evento foi causado por descuido do próprio recorrente que não se ateve a todas as informações constantes dos e-mails que recebeu.

A respeito, vale transcrever:

“
Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PORTO ALEGRE/ PANAMA CITY/PUNTA CANA/ PANAMA CITY/ PORTO ALEGRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TESE DE NEGATIVA DE EMBARQUE NO VOO DE RETORNO NÃO COMPROVADA. NO SHOW PRATICADO PELOS AUTORES. OVERBOOKING. TESE RECHAÇADA PELA RÉ DE FORMA EFICIENTE. CULPA EXCLUSIVA

DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA POR PARTE DA COMPANHIA DE AVIAÇÃO. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 50003979620188212001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 10-04-2023)

Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023